Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733491-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FLAVIO DIAS CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de FLÁVIO DIAS CORDEIRO, contra ato do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que determinou a alienação antecipada de um veículo de marca Mercedes-Benz, modelo C-180, cor prata, placa IXJ0B80, apreendido no curso de uma ação penal que tramita sob o número 0726279-07.2023.8.07.0001. No decorrer da ação penal mencionada, o veículo de propriedade do impetrante foi apreendido em 10 de maio de 2023 sob suspeita de estar vinculado a atividades ilícitas. Posteriormente, em 26 de julho de 2024, o Ministério Público, com apoio da autoridade policial, requereu a alienação antecipada do bem, justificando que o veículo poderia se deteriorar ou desvalorizar devido à falta de condições adequadas nos depósitos públicos. A defesa argumenta que a decisão de alienação antecipada do veículo viola direito líquido e certo do impetrante. Sustenta que o direito à propriedade é assegurado pela Constituição Federal (art. 5o, XXII) e que a alienação antecipada, sem a devida fundamentação e comprovação de necessidade, compromete direitos garantidos constitucionalmente, como o direito de defesa e a proteção à propriedade de bens adquiridos legalmente. Destaca que o veículo foi adquirido com recursos lícitos, oriundos da aposentadoria por invalidez e de herança familiar. A defesa alega que o fato de o veículo estar registrado em nome do irmão do impetrante não configura ocultação de bens, mas uma decisão pessoal para evitar possíveis litígios. Argumenta que não há qualquer evidência de que o veículo tenha sido utilizado para a prática de crimes, e que os pagamentos relacionados ao bem foram realizados com recursos comprovadamente lícitos. Portanto, a alienação antecipada não se justifica apenas pela falta de espaço ou condições de armazenamento nos depósitos públicos. Contesta a alegação de que o veículo estaria sujeito à deterioração ou desvalorização, apontando que a medida extrema da alienação antecipada não pode ser justificada por meras conjecturas sobre a falta de espaço ou condições nos depósitos públicos. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a defesa requer a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão que determinou a alienação antecipada do veículo até o julgamento final do mandado de segurança. No mérito, a concessão definitiva da segurança, anulando a decisão impugnada e assegurando ao impetrante o direito de manter a posse do veículo até o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a consequente devolução do bem ao legítimo proprietário, caso seja absolvido ou não se comprove o vínculo do bem com atividades ilícitas. Decido. Conforme se verifica, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão terminativa que negou a restituição de veículo utilizado, em tese, no tráfico de entorpecentes. A impetração não pode ser admitida por vários motivos. Conforme Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o manejo do writ como sucedâneo recursal, sendo admitida sua impetração quando demonstrada a impossibilidade de recurso: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Conforme previsão expressa no art. 593, II, do Código de Processo Penal, caberá apelação das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior. Esse efetivamente é o caso dos autos, pois a decisão que indefere a restituição de veículo tem força definitiva. Não bastasse a referida súmula do Supremo Tribunal Federal, o art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009 descreve que “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar(...)de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.” Ainda que doutrinariamente se vislumbre a possibilidade do writ contra decisão terminativa sem efeito suspensivo, tal admissão está adstrita à atribuição ou não desse efeito, mas jamais para análise verticalizada de matéria que demanda dilação probatória. Nesse mesmo sentido tem se posicionado a Câmara Criminal: “...a previsão de recurso próprio, mas destituído de efeito suspensivo, autoriza a utilização do writ como sucedâneo recursal, limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso” (Acórdão 1190832, 07177870520188070000, Relator: JESUINORISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO E BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Havendo no ordenamento jurídico recurso próprio para impugnar a decisão judicial que determina bloqueio de valores e alienação de bens apreendidos, não cabe à parte prejudicada valer-se do mandado de segurança para, vias transversas, alcançar o provimento jurisdicional buscado, elegendo o procedimento que melhor convém aos seus interesses. 2. Nesses moldes, em se tratando de decisão com força de definitiva, caberia à parte manejar o recurso de apelação, e não o mandado de segurança. 3. Precedentes deste colegiado e do STJ. 4. Preliminar acolhida. Extinção do feito sem resolução do mérito. (Acórdão 1411835, 07335946020218070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno ressalvar que conquanto a apelação nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal não tenha efeito suspensivo automático, é lícito ao recorrente pleitear a atribuição de tal efeito, conforme praxe jurídica, sendo certo que a não utilização de tal via implica diversos problemas de ordem processual. Em primeiro lugar, admitir o presente mandamus retiraria da Turma Criminal a competência da análise da matéria e, por via de consequência, a possibilidade de eventuais embargos infringentes, gerando notória supressão de instância e prejuízo para o própria impetrante. Em segundo lugar, se estaria admitindo a dilação probatória em remédio constitucional em que a prova precisa ser pré-constituída. Ademais, também se estaria admitindo que a Câmara Criminal, órgão de maior composição, analisasse matéria afeta às Turmas Criminais, o que notoriamente, para além da supressão de instância, geraria um grande acúmulo de processos no órgão de competência restrita. Portanto, não sendo o caso do presente mandado de segurança de se questionar exclusivamente a concessão ou não de efeito suspensivo, mas sim de se querer toda a amplitude do efeito devolutivo inerente à apelação, em sede do presente writ, a negativa do seu seguimento é medida imperativa. Aliás, nessa mesma linha já se posicionou, de forma unânime, a Câmara Criminal: AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula no 267 do STF, é inadmissível o manejo do writ como sucedâneo recursal, conforme se pode ver: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Para a admissão da impetração é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. 3. Persistindo a irresignação dos agravantes com relação à mantença do seu patrimônio (não demolição do imóvel) e/ou posterior produção probatória para fins de apuração de suposto ilícito penal, fica facultado o manejo do recurso de apelação, nos moldes do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Embora tal recurso não seja dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), é lícito aos recorrentes pleitear a atribuição do efeito suspensivo por meio da via mandamental (limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso). 4. Descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial proferida em cautelar inominada de natureza penal, ante a proibição de manejo do writ como substituto recursal. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1415693, 07349231020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, ainda que hipoteticamente se vislumbrasse a possibilidade de cabimento do mandamus, seria necessário que o ato impugnado estivesse revestido de manifesta ilegalidade ou teratologia e isso não se verifica de pronto, pois ainda que o impetrante sustente que o bem tem origem lícita e não é produto ou proveito de crime, um dos fundamentos é no sentido que o bem foi utilizado na prática de crime de tráfico de drogas e que a sua manutenção no pátio traz prejuízos e desvalorização. Note-se (ID 54559812): “Em análise atenta dos autos, verifica-se que o veículo em questão foi apreendido por ocasião da prisão em flagrante do indiciado, em contexto de tráfico de drogas. Ocorre que, conforme informado pelo ilustre Delegado de Polícia da 9a Delegacia de Polícia, por razões de controle epidêmico da Dengue, requer-se a destinação dos veículos apreendidos e/ou arrecadados pelas Delegacias Policiais, diante da falta de espaço e condições dos depósitos para a manutenção e preservação dos bens. Inicialmente, cumpre-se destacar que a alienação antecipada de bens configura providência cautelar consistente na venda de bens constritos em razão de medidas assecuratórias, com o objetivo de preservar o valor do bem sujeito a deterioração ou depreciação em função das más condições de guarda. No caso concreto, no caso de veículos, é notória a desvalorização ao longo do tempo, além do desgaste e custos com a guarda e manutenção. Assim, considerando a informação da Autoridade Policial de que não há espaço e condições nos depósitos para a manutenção e preservação do veículo, entende-se que a melhor medida para assegurar o valor econômico do bem e evitar o depósito em condições precárias é a alienação antecipada. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público (id. 194485376) e defiro a alienação antecipada do veículo MERCEDES BENZ C-180 COR PRATA PLACA IXJ0B80, cujo valor deverá ser depositado em conta judicial até a destinação final do bem após o trânsito em julgado. Conforme previsão do art. 61, § 3o e § 4o, da Lei de Drogas, proceda-se à avaliação do veículo. Após, intimem-se as partes para ciência e manifestação sobre o valor. Por fim, retornem-se os autos conclusos para homologação do valor atribuído ao bem.” Nessa medida, ainda que a referida decisão possa ser incorreta, o que não será apreciado aqui, de forma objetiva não pode ser considerada teratológica, pois tem fundamento legal e processual. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024 19:03:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator